Tribunal: TJDFT
Processo: 0736324-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736324-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: GERALDO BATISTA DA COSTA D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, porquanto irregular a representação processual do apelante, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. Verificou-se nos autos a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados da parte apelante (ID 75675508, 76188451 e 76575459), razão por que foi oportunizado ao recorrente, por mais de uma vez, que regularizasse a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. Ocorre, todavia, que não fora cumprida a determinação judicial, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida de rigor. Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator